Tribunal: TJMT
Processo: 1002030-03.2022.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002030-03.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MOISES MACHADO DE SOUZA - CPF: 920.656.941-49 (RECORRIDO), ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002030-03.2022.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Moises Machado de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de março de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVA DE PROPRIEDADE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. BEM QUE NÃO PERTENCE AO CONTRIBUINTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o autor ingressou com a presente ação, pois nega a propriedade da motocicleta HONDA/CG 125 TITAN, placa JYQ0389, Ano/modelo 1997/1997, Renavam 0068362273, que ensejou a inclusão do seu nome em dívida ativa.

2. Em contrapartida o Departamento de Trânsito afirma que o nome do Autor foi informado pelo Senhor Edilson de Souza, em razão de comunicação de venda do bem, que é feito após o pagamento de taxa e entrega de documentos, recibos, todos autenticados, ou seja, somente foi incluído o autor como proprietário após a verificação dos documentos apresentados, não havendo que falar em responsabilidade dos réus quanto aos fatos narrados nos autos;

3. Analisando os autos, verifico que a controvérsia é quanto a responsabilidade do autor ao pagamento dos tributos relacionados a motocicleta HONDA/CG 125 TITAN, placa JYQ0389, tendo em vista que há negativa de propriedade pelo autor, assim, caberia aos réus a comprovação de que a comunicação de venda efetuada pelo Senhor Edilson de Souza, ocorreu de maneira legítima, vez que o Departamento de Trânsito é o possuidor do processo de transferência/comunicação de venda, não tendo o autor como realizar prova de fato negativo.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“No caso em tela, de acordo com os documentos carreados nos autos, uma vez mais, frisa-se, não há qualquer comprovação da aquisição do veículo pela parte reclamante. Ainda, não pode prosperar a alegação da parte ré, de que a parte autora se fez representar por despachante, na realização do registro, tendo em vista a expressa exigência de instrumento público de procuração para a realização do ato. Ademais, se houve a aquisição e comunicação de venda de tal veículo em favor da parte demandante, deveria a parte demandada trazer aos autos a comprovação de tal comunicação, seja através dos documentos apresentados pelo despachante no momento de tal solicitação, ou ainda, quando da abertura do processo realizado, permanecendo inerte nesse particular. Nesse sentido, o fato da parte autora negar a propriedade de tal veículo, bem como não tendo a parte ré comprovado a aquisição do bem por aquela, tenho verificada a possiblidade de desoneração dos débitos, não podendo ficar indefinidamente vinculada à propriedade do veículo que afirma jamais lhe pertencer, suportando consequências de natureza financeira, a qual frisa-se, jamais se obrigou a cumprir. Daí a importância do artigo 6º da Lei 9.099/95, que estabelece que "o juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.” Na espécie, verifica-se a ausência de propriedade do veículo pela parte autora, por meio da declaração e documentos trazidos com a inicial, posto que se desconhece a aquisição de tal motocicleta. Portanto, apresenta-se como justa a declaração da negativa de propriedade do veículo e, por conseguinte, dos efeitos decorrentes de tal vinculação ao seu CPF. morais

De outro norte, ante a incerteza sobre a motocicleta continuar em circulação, há de se adotar medidas que viabilizem a identificação do real proprietário e a regularização do veículo, da forma preceituada no CTB. Ademais, deve-se proteger o interesse público de se manter a integridade de informação do banco de dados do DETRAN/MT sobre a propriedade de veículos automotores, bem como a respectiva responsabilidade decorrente do exercício do direito de propriedade nas esferas civil, administrativa e penal, ou seja, o juízo não pode coadunar com a situação ilegal de o veículo circular em território nacional de forma irregular, sem que se identifique seu proprietário, haja vista que a ausência de regularização, representa risco à coletividade, razão pela qual se impõe a adoção de medida de restrição e retirada do bem móvel de circulação até sua efetiva regularização no DETRAN, o que se determina com fundamento no art. 3º da Lei 12.153/2009.”

5. A jurisprudência da Turma Recursal é nesse sentido:

EMENTA RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DÉBITOS DE IPVA – VEÍCULO AUTOMOTOR – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – PLEITO DE NULIDADE DO REGISTRO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – REGISTRO FRAUDULENTO JUNTO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSAÇÃO PELA PROMOVENTE – FRAUDE NO REGISTRO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – NULIDADE DOS REGISTROS DEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REGISTRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil do Estado por atos praticados por seus agentes é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição Federal. Os entes públicos são responsáveis pela ocorrência fraudulenta de licenciamento e transferência de veículo, de modo que diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo registrado em nome da parte promovente, mostra-se legítimo o pedido de nulidade dos atos registrais e a repetição dos débitos pagos, gerados em seu nome. Admite-se a anulação de ato administrativo que decorra de informações fraudulentas fornecidas ao órgão de trânsito, devendo ser anulado o ato de licenciamento e transferência de veículo diante de fraude praticada por terceiros. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10068990820198110015 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 06/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/05/2021)

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTE os pedidos da exordial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de: 1 – declarar que a parte autora MOISES MACHADO DE SOUZA, não é a proprietária do veículo HONDA CG 125 TITAN, ANO MODELO 1997, placa JYQ-0389, RENAVAM 00683622773, e, de consequência, determinar as Requeridas para que promova a respectiva baixa definitiva de todos os débitos e multas registradas em nome da parte autora com referência a motocicleta, devendo comprovar seu cumprimento nos autos, no prazo de 10 (dez) dias; 2 - determinar, no exercício do poder geral de cautela judicial: a) que o DETRAN proceda a anotação do cadastro da motocicleta a restrição de circulação; b) seja expedido mandado de busca e apreensão, a ser cumprindo em desfavor de qualquer pessoa que com o objeto se encontre, do veículo HONDA CG 125 TITAN, ANO MODELO 1997, placa JYQ-0389, RENAVAM 00683622773, e recolhimento ao pátio do DETRAN/MT até que esteja completa sua regularização.

– condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ.
”,
n
ão merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (Dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023